Tribunal: STF
Processo: ARE 1447335
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. XXXVI E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA APLICAÇÃO DE SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento. Liquidação por arbitramento. Decisão que declarou o valor exequendo previamente líquido em R$226.937,84, que deverá ser corrigido desde 31/10/2019 pela tabela do TJ e acrescido de juros de 1% ao mês desde então. Declarou, também, tornando líquida a porção ilíquida: A - a título de aluguéis, condenou a ré a pagar à autora o valor de R$223,00, corrigido monetariamente desde abril de 2008 até a desocupação em 27/06/2018, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação na ação principal; B - a título IPTU, condenou-a em R$52,30 de abril a junho de 2008, valor que deve ser corrigido monetariamente desde os vencimentos e acrescido de juros de 1% desde a citação na ação principal; C - condenou-a, ainda, nos termos do V Acórdão ao pagamento de 10% a título de multa, bem como a 10% de indenização pelos prejuízos causados à parte contrária, percentuais que devem incidir sobre o valor corrigido da causa; D Por fim, condenou a ré ao pagamento de 20% de tudo a título de honorários advocatícios, honorários periciais e custas do processo nesta fase. Inconformismo. Ausência de razoabilidade para a aplicação da verba honorária sobre a multa e a indenização. Rubrica que não poderia estar inserida no cálculo, constituindo excesso a ser glosado. Multa aplicada e calculada por descumprimento da ordem judicial, conforme acórdão de fls. 124/136 (autos nº 0034297-03.20180). Desocupação nele imposta que deveria acontecer dentro de 30 dias, contados da publicação do acórdão. Porém, a incidência da multa prevista para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela depende da intimação pessoal da parte, nos termos da súmula 410 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Multa que foi concedida em sede de V. acórdão, sem que conste demonstrado nos autos que foi expedido mandado de intimação e que fora cumprido perante a pessoa executada para atender a determinação da desocupação, sob pena de multa fixada por descumprimento, não restando configurado o descumprimento da obrigação, sem que tivesse havido a intimação pessoal da ora agravante. Afastamento da aplicação da multa, também. No que se refere à parte ilíquida, a decisão judicial estabeleceu que a executada, deveria compor pagamento dos encargos de IPTU e aluguel do período de ocupação, que ficou estabelecido que seria de 28/04/2008 até a desocupação. Laudo pericial que traz substância suficiente para não se discutir o trabalho do perito na indicação do valor aplicável na proporção da área ocupada pela executada para as duas rubricas. Quanto ao tempo considerado como de efetiva desocupação, há que valer aqui para a agravante aquilo pelo qual se bateu em relação à multa. Se não foi intimada não se me aplica. Se lhe interessava se proteger de multa cominatória, a providência formal que lhe cabia era concretizar e materializar a prova da entrega da área ao proprietário ou, em caso de resistência, valer-se do processo judicial como instrumento dessa certeza. Nada trouxe neste sentido. E o marco da desocupação não estava só em eliminar a estrutura edificada com cobertura, mas desocupar a área esbulhada. Assim, sem importância que na ocupação do imóvel por inquilino, tivesse ou não sido desmanchada a cobertura em 2016. Pendia de forma concomitante com a entrega da área, dado que só aconteceu em 27/6/2018, com a construção do muro divisório levantado. Tal como compreendido pelo douto juízo. Por conseguinte, o período a apurar aluguel e pagamento de IPTU proporcionais foi bem definido na decisão judicial atacada. Verba honorária. Título judicial trazendo claro que a condenação será naquilo que apurado e se fixe em condenação à parte vencida, sendo que isto serve para o que apurado para os dois incidentes. Porém, no incidente em que houve reconhecimento do excesso pela aplicação de verba honorária sobre a penalização, multa e indenização, por litigância de má-fé, como mesmo excluída a multa de obrigação de fazer, de tal decorre, que a incidência das rubricas do §1º do artigo 523, admitido que não houve pagamento, elas não mais podem permanecer sobre as verbas que esta relatoria está excluindo e que sobrepujam, eis que de um crédito pretendido de R$ 226.000,00, resta para considerar como verba líquida R$ 52.174,68. E o acolhimento da impugnação da executada de sentido parcial significativo, aí sim, implica em aplicar verba honorária, que deverá ser considerada no momento de julgar este agravo, diante de REsp em sede de recurso repetitivo que ainda vige e impõe. E quanto à verba honorária, de condenação do título judicial em execução, que abrange os dois incidentes, o percentual que se aplica não é por conta do trabalho realizado nestes incidentes, que em princípio não tem previsão a não ser quando a impugnação se revela positiva, como já observado em relação ao incidente de cumprimento de sentença da parte líquida. Se há verba honorária a executar, e há, aplica-se a que se firmou na r. sentença, sem alteração no v. acórdão, percentual de 10%, é o que cabe ser considerado. Recurso provido em parte” (fls. 3-4, e-doc. 35). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Postula a reforma do “julgamento proferido em Agravo de Instrumento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para, em observância ao disposto nos incisos XXXVI e LXXVIII, do Artigo 5º da Constituição Federal, determinarem a inclusão da multa diária na condenação imposta à Recorrida, fazendo-a incidir desde o momento em que a Recorrente foi intimada sobre os termos do V. Acórdão que julgou o Recurso de Apelação, na pessoa do seu patrono e não cumpriu as determinações lá contidas” (fls. 25-26, e-doc. 47). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 74).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a simples leitura do V. Acórdão recorrido é suficiente para se constatar que a questão constitucional objeto do Extraordinário foi, sim, discutida e expressamente mencionada naquela Julgado, de modo que fica manifesta a falta de fundamentação válida da R. Decisão agravada, justificando, portanto, o pleno acolhimento e provimento deste Agravo, para que seja conhecido, apreciado, julgado e integralmente provido o Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 80).



    Salienta ser necessário “que esse E. Supremo Tribunal Federal, como guardião da Magna Carta, posicione-se sobre o tema, de modo a impor aos N. Julgadores que analisem detidamente os casos submetidos à sua análise antes de determinarem a aplicação generalizada e indistinta da Súmula nº 410 do E. STJ, assim garantindo ao cidadão: (i) a efetividade da prestação jurisdicional; e (ii) a segurança jurídica; que a Constituição e a ordem jurídica lhe asseguram, fazendo valer o disposto nos incisos XXXVI e LXXVIII, do Artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 80). 



    Pede o provimento do presente recurso.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de ofensa aos incs. XXXVI e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assim decidiu sobre a aplicação da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça:



    “No que se refere à multa aplicada e calculada por descumprimento da ordem judicial, conforme acórdão de fls. 124/136 (autos nº 0034297-03.20180), a desocupação nele imposta deveria acontecer dentro de 30 dias, contados da publicação do acórdão. 



    Porém, anotado o respeito ao entendimento do douto juízo ‘a quo’, e como bem ressaltado pela agravante, a incidência da multa prevista para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela depende da intimação pessoal da parte, nos termos da súmula 410 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’.



      E na hipótese dos autos principais, ela foi concedida em sede de V. acordão, sem que conste demonstrado nos autos que foi expedido mandado de intimação e que fora cumprido perante a pessoa executada para atender a determinação da desocupação, sob pena de multa fixada por descumprimento. 



    Portanto, não restou configurado o descumprimento da obrigação, sem que tivesse havido a intimação pessoal da ora agravante” (fls. 10-11, e-doc. 35).



    Nos termos do inc. III do art. 102 da Constituição da República e do art. 1.029 do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para impugnar a aplicação de súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda mais quando se tratar de matéria infraconstitucional, como se verifica na Súmula n. 410 daquele Tribunal Superior, adotada no acórdão recorrido. 



    Esses óbices processuais são óbices impeditivos do regular processamento do presente recurso. 



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    9. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que “a incidência da multa prevista para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela depende da intimação pessoal da parte” (fl. 2, e-doc. 35), demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.342.084-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.2.2022).



    “DIREITO CIVIL. POSSE. PROPRIEDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI e LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI e LXXVIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 944.003-AgR, Relator o Ministro Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    10. O argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora